Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-39.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000128-39.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JUCIANE SEVERINO NASCIMENTO Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CAUSA DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. OPÇÃO DO AUTOR PELO PROCEDIMENTO COMUM. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Restituição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta do juízo cível, sob o argumento de que a causa deveria ser processada perante o Juizado Especial, em razão do valor da causa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais é absoluta ou relativa, e se o magistrado pode declinar de ofício a competência para o Juizado Especial, contrariando a opção da parte autora pelo procedimento comum. RAZÕES DE DECIDIR O valor da causa não define a competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais. O processamento de causas de menor complexidade nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais constitui uma faculdade do autor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a competência do Juizado Especial Cível é relativa. A declinação de competência, de ofício, para o Juizado Especial viola o direito de opção da parte autora e contraria o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. A inadequada declinação de competência configura erro de procedimento e enseja a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito no juízo de origem. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000128-39.2021.8.05.0063, em que figuram como apelante JUCIANE SEVERINO NASCIMENTO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.